Tribunal: TJDFT
Processo: 0744171-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor.
2. Os bens imóveis utilizados para fins de residência familiar, em regra, gozam de proteção legal (Lei no 8.009/90, 1o). Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
3. O art. 835, XII do CPC prevê expressamente a possibilidade de penhora dos "direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia".
4. Além de inexistir elementos indicativos de que o imóvel seja bem de família, a medida constritiva recaiu sobre os eventuais direitos aquisitivos inerentes ao bem, razão pela qual os fundamentos apresentados pelo devedor para justificar a desconstituição da penhora ficam prejudicados, pois não haverá alteração imediata no exercício da posse direta do bem.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.